Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720090-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: JANIO BATISTA DE CASTRO OLIVEIRA, ROMULO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, DIVINA MARIA LEONOR, JAMIRA BARBOSA MARTINS, ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA MARA RODRIGUES DO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA contra decisão na ação de cumprimento de sentença de no 0026411-44.2010.8.07.0007, que reconheceu, em favor de ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA e LUZIA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS, a existência de saldo devedor no valor de R$ 1.272.467,77 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) e determinou que, sobre o valor, deverá ser acrescido correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, desde a data do último depósito judicial, até o efetivo pagamento (ID 153929956). Nas razões recursais, narra a agravante que a discussão da lide recai sobre o valor dos lucros cessantes que é devido aos agravados em razão da rescisão do contrato que referente ao empreendimento Shopping Top Mall. Informa que o valor devido, de R$ 3.034.320,94 (três milhões e trinta e quatro e trezentos e vinte mil reais e noventa e quatro centavos), foi efetivamente pago em 31/07/2022. Alega que o cálculo defendido pelos agravados e acolhido pelo magistrado na decisão recorrida, para que seja acrescido juros de mora e correção monetária sobre o valor de R$ 1.413.728,32 (um milhão e quatrocentos e treze mil e setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), apurados pelo laudo pericial realizado em liquidação de sentença em 31.1.2015, implica em capitalização dos juros de mora, uma vez que já houve, no cálculo da perícia, incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor histórico da dívida, resultando em cobrança a maior da quantia de R$ 1.272.467,77 (um milhão duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos). Destaca que o título judicial não prevê a incidência de juros de mora sobre juros de mora, além da prática ser vedada pelo ordenamento jurídico, conforme enunciado da Súmula 121 do STF. Aduz que a decisão integrativa agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, incisos III e IV do Código de Processo Civil. Esclarece que o cálculo utilizado para realização do pagamento em 31/07/2022 atende aos critérios definidos no título judicial, que determinou que a condenação a título de lucros cessantes deveria considerar 20% dos rendimentos líquidos do empreendimento, acrescido de juros legais de mora de 0,5% a partir da data da citação até 10.01.03 e, a partir de então, de juros de mora de 1% ao mês, bem como ao laudo pericial que liquidou a sentença, verificando que os lucros cessantes – correspondentes a 20% dos rendimentos líquidos do Shopping Top Mall – equivaleriam, em valores históricos, a R$ 122.695,60 em dezembro de 2011, R$ 223.066,78 em dezembro de 2012 e R$ 143.165,82 em dezembro de 2013. Considera que o depósito judicial no valor de R$ 3.034.320,94, realizado em 31.7.2022, garante o cumprimento da obrigação, de modo que a execução deverá ser extinta, nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Aponta que, nos termos da decisão agravada, foi imposto ao devedor o pagamento de um saldo remanescente baseado em critérios de apuração diversos daqueles constantes no título executivo, com pagamento de juros de mora sobre juros de mora, em violação à coisa julgada. Tece arrazoado acerca da vedação ao anatocismo, nos termos do art. 4o da Lei de Usura (Decreto no 22.626 de 7 de abril de 1933) e da Súmula 121/STF. Assevera que não possui qualquer amparo no ordenamento jurídico ou na jurisprudência a ideia defendida na decisão agravada no sentido de que haveria uma suposta “consolidação do valor principal” apta a “integrar a expectativa de crédito dos credores” com a realização do laudo pericial, pois, se assim fosse, o laudo pericial implicaria em uma novação da dívida. Expõe o valor da dívida se consolida não com a elaboração do laudo, mas com o trânsito em julgado da decisão de liquidação de sentença que o homologa ou quando realizado o pagamento do débito, não cabendo nova incidência de juros sobre os juros já aplicados. Argumenta que não se nega a incidência dos juros de mora até a data do efetivo pagamento, desde que eles sejam aplicados de forma linear e contínua até a data do pagamento, seguindo exatamente os mesmos critérios de cálculo do laudo pericial. Sucessivamente, sustenta que, caso prevaleça o entendimento de que a elaboração do laudo acarreta uma “consolidação do valor principal” sobre o qual deve incidir, novamente, os acréscimos de juros e correção, os critérios constantes do título judicial somente valem até a data da realização do laudo e, a partir de então, os juros e a correção monetária deverão ser computados pela SELIC, conforme previsto no art. 406 do CC de 2002. Informa que, além da probabilidade do direito demonstrada na argumentação do recurso, o prazo para pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 1.272.467,77 esgota em cinco dias, e defende, por isso, ser urgente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de tornar ineficaz o provimento jurisdicional e pôr em risco o resultado útil da demanda. Ao final, requer: “a. A concessão do efeito suspensivo, inaudita altera para, para suspender a eficácia da decisão agravada e, consequentemente, para suspender o cumprimento de sentença e o respectivo prazo para pagamento espontâneo da obrigação até o julgamento final do agravo de instrumento; b. Seja conhecido e provido o agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão integrativa por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC; e c. Sucessivamente, que seja conhecido e provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, tendo em vista a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre juros de mora, bem como a impossibilidade de violação à coisa julgada, reconhecendo, consequentemente, que a agravante já pagou a integralidade do valor devido e que a execução deve ser extinta, nos termos do art. 924, inciso II do CPC; d. Subsidiariamente, caso se entenda pela consolidação do valor principal com a elaboração do laudo, o que se admite apenas por argumentar, que eventual saldo remanescente seja calculado pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil;” Comprova o recolhimento do preparo (ID 47011175). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia na verificação de incidência de juros sobre os juros nos cálculos da dívida apresentados pelos credores. Com efeito, extrai-se do laudo técnico pericial (ID 57791094 - Pág. 21) produzido em liquidação de sentença que, sobre o valor apurado dos lucros cessantes, foram acrescidos juros legais de 0,5% a partir da citação até 10/01/2003 e, a partir de então, de juros de mora de 1% ao mês até a data de elaboração dos cálculos, em 31/05/2015. Logo, há plausibilidade no argumento de que, partindo-se desse valor, “a inclusão de novos encargos” determinados na decisão poderá, em tese, incorrer na incidência de novos juros sobre os juros que já foram aplicados sobre a dívida original. Há, ainda, evidente risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão recorrida, considerando-se a cobrança consiste em vultuosa quantia, ainda controversa, a ser depositada em juízo, enquanto ainda pendente a regular tramitação e julgamento deste recurso pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora